Tribunal: TJSP
Processo: 2053113-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização – Decisão que rejeitou impugnação aos quesitos apresentados pela autora – Não conhecimento - Insurgência da ré. Inadmissibilidade do recurso: O art. 1.015 do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. No presente caso, não se enquadra dentre essas hipóteses, de sorte que não é cabível o agravo de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização – Decisão que rejeitou impugnação aos quesitos apresentados pela autora – Não conhecimento - Insurgência da ré. Inadmissibilidade do recurso: O art. 1.015 do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. No presente caso, não se enquadra dentre essas hipóteses, de sorte que não é cabível o agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO.